Tribunal: TJMT
Processo: 1012828-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial /no Agravo de Instrumento n. 1012828-96.2021.8.11.0000
Recorrente: Jatabairu Francisco Nunes
Recorrido: Gargatano Agropecuária Ltda. (ME)
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Jatabairu Francisco Nunes, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 1587519):
“AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 100, PAR. ÚNICO, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Havendo a comprovação de má-fé, além do pagamento das despesas, a parte sofrerá como sanção a aplicação de multa até o décuplo do valor de tais despesas (art. 100, parágrafo único, do CPC)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012828-96.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Carlos Alberto Alves Da Rocha, j. 08/09/2021, p. 15/09/2021).
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 107233991):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGO ACOLHIDO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.
Apesar de vislumbrado as omissões no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Jatabairu Francisco Nunes, mantendo, assim, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de honorário contratual que move contra Gargatano Agropecuária Ltda-ME., revogou a justiça gratuita concedida anteriormente ao agravante, arbitrando multa no equivalente ao quádruplo do valor das custas
A parte recorrente alega que “o acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, afronta diretamente Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020 -D.O.13.01.20, que altera a Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que no artigo 3o, V isenta os advogados das custas e taxas na execução dos honorários, bem como o artigo 99 do CPC”.
Afirma que “no caso das pessoas naturais, o CPC é claro ao afirmar que, a estas é admitido que, somente seja necessário a mera declaração de hipossuficiência financeira, presumindo -se verdadeira e suficiente tal alegação, não sendo preciso a produção de nenhuma outra prova”.
Aduz que “tal entendimento de que não é necessário que a parte produza nenhuma outra prova além da mera Declaração de Hipossuficiência para a concessão da Gratuidade de Justiça, possui amparo no que está disposto no inciso IV do art. 374 c/c art. 99, § 3o, ambos do CPC”.
Recurso tempestivo (id 108488979).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 108467494).
Contrarrazões no id 112123471.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. TEMA DECIDIDO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
1. O recurso especial não serve à revisão de acórdão cuja conclusão se apoia em interpretação da lei estadual. Observância da Súmula 280 do STF.
2. Este Tribunal Superior reconhece a legalidade da cobrança do IPVA do credor fiduciário, no caso de a lei estadual o eleger como sujeito passivo tributário. Precedentes.
3. No caso dos autos, o recurso encontra óbice nas Súmulas 83 do STF e 280 do STF, pois o tribunal de justiça, atento à legislação estadual, decidiu pela responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA, recusando a alegação de inconstitucionalidade da lei estadual.
4. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1945666/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021).
Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020 -D.O.13.01.20, que altera a Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, inviável a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática e da conformidade da decisão com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 7 e 83 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
O recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 99, caput, e § 3o, CPC, amparado na assertiva de que “que não estava em condições de pagar as custas do processo por se encontrar hipossuficiente, naquele momento”.
Aduz que “não é necessário que a parte produza nenhuma outra prova além da mera Declaração de Hipossuficiência para a concessão da Gratuidade de Justiça, possui amparo no que está disposto no inciso IV do art. 374 c/c art. 99, § 3o, ambos do CPC”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“In casu, o MM. Juiz revogou a justiça gratuita concedida anteriormente em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.
(...)
Ademais, o agravante apresentou declaração de imposto de renda onde se extrai que é proprietário de diversos bens imóveis, incluíndo fazenda e lotes em condomínio fechado (id. 94718466), o que não coaduna com a alegada ausência de condições para arcar com as custas do processo. A propósito, colaciono a relação de bens informados pelo agravante, veja:
a) Imovel Residencial Na Rua Ten. Bernardo Marcosqui, N. 28, Centro, Varzea Grande MT, no valor declarado de R$ 390.000,00;
b) Lote 1, Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
c) Lotes 21 Qda 12, Jd Petropolis V. Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
d) Lote No 13, Qda 10, Jd. Novo Niteroi, V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
e) Lote 3 Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
f) Lote 3, Qda 01 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
g) Lote 4, Qda 01 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
h) Lote 33, Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00; i) Lote 32, Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
j) Lote 2, Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
k) Lote 34, Qda 36 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00; l) Lote 1, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
m) Lote 2, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
n) Lote 3, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
o) Lote 4, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
p) Lote 5, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
q) Lote 6, Qda 38 Jd Dos Passaros I V Gde, no valor declarado de R$ 4.800,00;
r) Lote 12, Qda 16 Condominio Florais Da Mata, no valor declarado de R$ 762.416,00;
s) Lote 13, Qda 16 Condominio Florais Da Mata, no valor declarado de R$180.000,00;
t) 69,5 Hectares Em Chapada Dos Guimaraes, no valor declarado de R$ 316.000,00Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício”. (id 104905976 - Pág. 5/6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a condição de hipossuficiência da recorrente para arcar com as custas processuais, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’.
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ademais, a Câmara julgadora decidiu, ainda, que “conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o”. (id 101584457 - Pág. 5)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que ainda que haja a declaração de hipossuficiência, é imprescindível a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REVISÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, razão pela qual pode o Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, indeferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.
IV In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou que as provas existentes nos autos vão de encontro à alegada hipossuficiência financeira, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII ? Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1881220/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021).
Logo, o recurso não merece admissão, igualmente, neste ponto, ex vi Súmula 83 do STJ, “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.